Tribunal: TJSP
Processo: 2084578-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que apenas manteve anterior afastamento de pedido de suspensão do processo e deferiu levantamento do valor depositado nos autos - Agravante que se insurgiu deduzindo matérias já equacionadas em decisão anterior à agravada – Preclusão configurada.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2084578-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado JOÃO CARLOS GERALDE VIOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084578-95.2019.8.26.0000 - Araçatuba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOÃO CARLOS GERALDE VIOL
VOTO no 133.931
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
apenas manteve anterior afastamento de pedido de suspensão do
processo e deferiu levantamento do valor depositado nos autos -
Agravante que se insurgiu deduzindo matérias já equacionadas em
decisão anterior à agravada Preclusão configurada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada a fls.
399, que manteve anterior, trasladada a fls. 389, por seus próprios fundamentos, esta que
afastou o pedido de sobrestamento do feito para fins de adesão ao acordo dos planos
econômicos e determinou o levantamento do valor depositado nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, ser necessário o sobrestamento da
execução com base no acordo realizado no RE n. 632.212/SP, e que não pode ser deferido
o levantamento do valor depositado nos autos, ou deve ser determinada a imposição de
caução.
É O RELATÓRIO.
De plano, consoante se observa nas cópias dos autos de origem
colacionadas ao presente recurso, as questões postas nas razões recursais foram examinadas
em decisão anterior à agravada, que afastou o pedido de sobrestamento do feito com base
no RE n. 632.212/SP, bem como determinou o levantamento da quantia depositada nos
autos, diante do esgotamento das discussões travadas nos autos, matérias estas apenas
mantidas na decisão ora impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084578-95.2019.8.26.0000 - Araçatuba 3/3
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator